Tribunal: TJES
Processo: 0004179-78.2000.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004179-78.2000.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAPA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004179-78.2000.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAPA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CARDOSO BISSOLI - ES26850-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta face a sentença (fl. 224/231) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio, que, nos embargos à execução, rejeitou os pedidos, mantendo a execução nº 0001210-90.2000.8.08.0001 condenando o ora apelante em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante
sustenta (fl. 240/251), em síntese, que
(i)
necessidade de deferimento do pedido de assistência judiciária;
(ii)
princípio da boa fé, equidade contratual e transparência dos contratos segundo o CDC;
(iii)
anatocismo;
(iv)
impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos;
(v)
redução dos honorários de sucumbência para o patamar de 5%.
C
ontrarrazões
pelo apelado (fl. 259/262) pugnando
(i)
preliminarmente pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita;
(ii)
no mérito pelo desprovimento. É o relatório.
Peço dia para julgamento.
Inclua-se com urgência, porque o processo encontra-se inserido em
META 02 do CNJ.

Vitória/ES,
21

de
outubro

de 20
2
2
.

EW
E
RTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004179-78.2000.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAPA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CARDOSO BISSOLI - ES26850-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

VOT
O

(Preliminar
ex officio
– Inovação Recursal)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De saída, verifico existir pedido de assistência judiciária gratuita, ao argumento que a empresa não tem condições para arcar com as custas processuais.

Embora a empresa no início do processo (ano 2000) vinha recolhendo as custas iniciais, percebo que houve a comprovação de alteração de situação financeira, sobretudo com a colação do comprovante perante a Junta Comercial (fl. 269/270) de que a empresa foi extinta em 09.12.2016.

Desta forma, entendo por
deferir
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Pretende o recorrente a verificação da (i)legalidade
das cláusulas referentes a comissão de permanência
e
a prática de
anatocismo
pela instituição financeira
.

Ocorre que referida tese não foi tratada na causa de pedir e no pedido na petição inicial dos embargos à execução, tendo circu
ndado

a discussão

quanto a inexistência do
crédito em favor da instituição bancária,
por
que as obrigações decorrentes do título foram devidamente quitadas.

Desta forma, a questão
pode ser conhecida por violação ao princípio da congruência,
se tratando na hipótese de nítida
inovação recursal.

Neste sentido:
A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa
(AgInt no AREsp 1236675/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-12-2018, data da publicação/fonte: DJe 14-12-2018).

Inclusive, tal questão foi pontuada pelo Magistrado em Sentença, peço vênia para transcrever o trecho que faço menção: [...]
Nesse particular, ressalto que, muito embora a parte autora tenha tentado discutir durante o curso da ação a legalidade de algumas das taxas que incidem sobre o capital contratado, inclusive instando o perito nomeado pelo Juízo a se manifestar acerca do tema, tais fundamentos não foram oportunamente trazidos na petição inicial, momento em que deveriam ter sido ventilados pelas Embargantes, de forma que toda e qualquer discussão de tal natureza não é comportada pelo presente feito, cujo debate é limitado pelos argumentos explorados na inicial, considerando o já mencionado princípio da congruência
.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO

do
recurso
por inovação recursal
.

Em razão do desprovimento,
reputo proporcional e razoável a majoração para o percentual
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, diante do trabalho adicional nesta instância, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC,
suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida nesta oportunidade
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. DEFERIMENTO.
ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1.
Embora
a
empresa no início do processo (ano 2000) vinha recolhendo as custas iniciais, perceb
e-se
que houve a comprovação de alteração de situação financeira, sobretudo com a colação do comprovante perante a Junta Comercial (fl. 269/270) de que a empresa foi extinta em 09.12.2016.
Assistência judiciária deferida.
2.

Pretende o recorrente a
verificação da (i)legalidade
das cláusulas referentes a comissão de permanência
e
a prática de
anatocismo
pela instituição financeira
.
Ocorre que referida tese não foi tratada na causa de pedir e no pedido na petição inicial dos embargos à execução, tendo circu
ndado
a discussão

quanto a inexistência do crédito em favor da instituição bancária,
por
que as obrigações decorrentes do título foram devidamente quitadas.
Assim, pelo princípio da congruência é vedado alterar em sede recursal causa de pedir e pedido, sob pena de caracterizar inovação recursal

3
.
Recurso
não
conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.